Tribunal: CARF
Processo: 10660.903334/2019-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.903334/2019-35
ACÓRDÃO
1201-006.806 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXPRESSO NEPOMUCENO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo acerca de direito creditório se instaura com a
interposição de manifestação de inconformidade, que deve ser expressa
em seus argumentos. De tal modo, é considerada não impugnada a
matéria que não tenha sido diretamente contestada pelo sujeito passivo.
Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não suscitada na
instância a quo. Não se conhece do item do recurso quando este pretende
alargar os limites do litígio já consolidado, sendo defeso ao contribuinte
tratar de matéria não discutida na impugnação, exceto matérias de ordem
pública, que não é o caso dos autos.
DECLARAÇÃO. PRETENSÃO RETIFICADORA. PROCEDIMENTO FISCAL.
Após o teor da declaração espontaneamente transmitida à Receita Federal
ser objeto de procedimento fiscal, revela-se preclusa a pretensão do
sujeito passivo em alterar os dados nela declarados. Em sede processual,
admite-se a alegação de erros materiais, desde que regularmente
acompanhada de elementos idôneos e que contenham a necessária força
probante.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-006.805, de 13 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10660.903333/2019-91, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.806 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903334/2019-35
2
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado) e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, substituído
pelo conselheiro Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido
de PER/DCOMP apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de Saldo Negativo
de CSLL.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A decisão de primeira instância foi pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade, reconhecendo-se parcela adicional de saldo negativo. O racional decisório foi a
existência de novas retenções em DIRF, identificadas a partir da revisão do procedimento efetuada
pela autoridade julgadora.
Consta regular ciência do julgado.
Inconformada, a recorrente apresentou recurso voluntário, pelo qual, em síntese,
solicita:
“... - Diante de todo o exposto, requer a Recorrente seja conhecido e provido o
presente Recurso Voluntário, com a consequente reforma parcial da decisão
proferida em sede de Manifestação de Inconformidade, de forma que seja
reconhecido o valor adicional de R$ 215.515,15 referente às retenções de CSLL na
fonte em benefício da Recorrente, a ser computado na apuração do saldo
negativo do período, montante este confirmado nas DIRFs entregues pelas fontes
pagadoras, para o ano-calendário 2013, de forma que, para fins de composição do
saldo negativo do ano calendário 2014, seja considerada a parcela de crédito
correspondente a “Retenções Fonte” no valor de R$ 439.994,90 – e não R$
224.479,75, como decidido no acórdão n. 106-028.427.
... - Ato contínuo, confirmada a parcela adicional de crédito acima, que totaliza R$
215.515,15, e atestada a existência de saldo negativo disponível no valor de R$
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.806 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903334/2019-35
3
439.994,90, requer a homologação da compensação declarada na DCOMP n.
16005.49271.210715.1.3.032893 até o limite do crédito reconhecido. ”
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo.
Epiloga-se a lide conforme o seguinte:
1.
Em DComp, a recorrente empregou saldo negativo do ano-calendário 2014
no valor de R$ 1.907.048,25, integralmente oriundo de retenções na fonte;
2.
O despacho decisório reconheceu parte das retenções, no montante de R$
1.714.333,34, homologando parcialmente a compensação, até o limite do direito
creditório resultante;
3.
A manifestação de inconformidade protestou pelo reconhecimento das
retenções na fonte informadas nas notas fiscais que lhe seguiram anexas,
referentes ao ano-calendário 2014;
4.
O julgamento de primeira instância: (i) refutou as NF, por serem provas
emitidas pela própria recorrente, mas (ii) efetuou revisão do procedimento fiscal,
encontrando, nas bases de dados da RFB, retenções antes não consideradas pela
autoridade fiscal, no total de R$ 26.027,05, impactando, no mesmo valor, o saldo
negativo de 2014;
5.
O recurso voluntário: (i) deixou de defender as retenções de 2014 contidas
nas NF, passando a (ii) pleitear o reconhecimento de retenções ocorridas em 2013
como parcelas aptas a compor o saldo negativo de 2014. Para tanto, aduziu que (iii)
essas retenções foram informadas como saldo inicial em 2014, mas o foram por
valor menor, não obstante devam ser consideradas por seu valor maior.
A vista do exposto, resta claro que não se trata de mero erro material de
preenchimento de declaração. A extensão das alterações pretendidas pela
recorrente em suas declarações (DIPJ/2013, DComp e ECF/2014) – em julgamento
de segundo grau e sem pré-questionamento – é de tal monta que faria parecer se
tratar de dados fiscais de outro contribuinte.
Dito de outra forma:
A recorrente, inovando nos argumentos de defesa, requer que se considere como
parcela componente do saldo negativo do período em questão, retenção na fonte
sofrida no ano-calendário anterior, cuja não utilização a seu tempo correto não
consegue demonstrar por ter, supostamente, errado no preenchimento da DIPJ, e
cujo valor não coincide (supera) com o montante não reconhecido na decisão
recorrida, porque, também supostamente, teria se equivocado no preenchimento
da ECF do período do crédito e da DComp.
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.806 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903334/2019-35
4
Por tal síntese, resta claro que, não fosse bastante todo o imbróglio de per si, dele
ainda resulta o pleito de direito creditório maior que aquele originariamente
informado na DComp. Afinal, as tais retenções de 2013 são superiores ao “saldo
inicial” de retenções de 2014.
Nesse contexto, insta observar que o recurso voluntário deve se opor ao decidido
em primeira instância. De tal sorte, não pode tal espécie recursal inaugurar
qualquer discussão – de fato ou de direito – que não tenha sido antes travada na
instância inicial, a exceção, por óbvio, de questões surgidas diretamente dos
fundamentos da decisão recorrida.
Consoante a disciplina do Decreto no 70.235/72 (art. 15; 16, III; 17) c/c a Lei no
9.430/96 (art. 74, §§ 7o, 9o e 11), a impugnação e a manifestação de
inconformidade são as peças hábeis a contestar o ato administrativo decorrente
do procedimento fiscal. Delas devem constar os motivos de fato e de direito em
que se fundam as razões defensivas, de tal modo que passa à condição de matéria
não questionada aquela que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo.
Decerto, a legislação processual prevê múltiplas situações em que a parte é
desincumbida do ônus da prova (CPC, art. 374). Mas o ônus da argumentação só
cede passagem às matérias de ordem pública (ex vi, CPC, art. 337, § 5o e art. 485,
§ 3o). E este não é o caso dos autos. Sobre o tema, já tive a oportunidade de me
pronunciar (in Gestão da Prova no Processo Administrativo Tributário Federal:
Verdade Material vs Segurança Jurídica. São Paulo: Dialética, 2022):
Nem todos os fatos precisam ser provados. É o caso dos notórios e dos
incontroversos, bem como daqueles em favor dos quais haja presunção legal. Mas
é importante notar que o que se afasta nesses casos é o ônus da prova, não o ônus
da argumentação.
(...)
(...) Uma vez verificada a perda da faculdade de se manifestar, em nada passa a
importar o que foi argumentado e, consequentemente, os fundamentos dessa
argumentação e as provas que lhe confiram substância. (grifei)
Sob tal quadro de ideias, é possível dizer que filio-me ao entendimento esposado
pelo i. Conselheiro Fernando Brasil, autor do voto condutor no acórdão no 1301-
003.904, cujo teor da decisão foi assim ementado:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser
expressa, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido
diretamente contestada pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de
recurso de matéria não suscitada na instância a quo. Não se conhece do item do
recurso quando este pretende alargar os limites do litígio já consolidado, sendo
defeso ao contribuinte tratar de matéria não discutida na impugnação, exceto
matérias de ordem pública, que não é o caso dos autos. (grifei)
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.806 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903334/2019-35
5
De tal modo, fosse este julgamento monocrático, este relator não conheceria do
recurso voluntário.
Não obstante, esta c. Turma tem o posicionamento majoritário pela ampla
cognição das peças defensivas, conferindo máximo efeito ao contraditório e à
ampla defesa no processo administrativo tributário.
Sendo assim, apenas para não carrear voz discordante, passo a conhecer do
recurso voluntário.
Nesse mister, é possível assinalar que não assiste razão à recorrente.
Isso porque a pretensão defensiva é, por via transversa, retificar a ECF/2014 e a
DComp, em ambos os casos, para aumentar o saldo negativo apurado, nele
incluindo retenção na fonte de ano anterior. Tal retenção, para assim ser
empregada, careceria da retificação da DIPJ/2013, onde, segundo a recorrente,
indevidamente deixou de ser informada.
A par de tal pretensão retificadora revelar-se extemporânea – haja vista a matéria
ter sido objeto de procedimento fiscal (súmula CARF no 33) e, por decorrência,
alvejada por lançamento (CTN, artigo 147, § 1o) – é preciso esclarecer que o
julgamento não é o fórum adequado para a promoção de retificação de
declarações.
Os que afirmam a possibilidade de a autoridade julgadora retificar de ofício
declarações, fundam suas razões no artigo 147 do CTN. Entrementes, o fazem (i)
como se ainda estivesse pendente a notificação das consequências do que fora
declarado (§ 1o), (ii) bem como se o pretenso erro fosse apurável no exame da
declaração (§ 2o, primeira parte) e (iii) como se o julgador fosse a autoridade
revisora (§ 2o, segunda parte), sendo certo que o julgamento administrativo tem
natureza jurídica de controle de legalidade estrito, e não de revisão de ofício,
mormente nesta segunda instância.
A retificação de declarações é, por conseguinte, providência preclusa em sede
processual. Quando cabível sua operacionalização, é medida afeta à autoridade
autuante em sede procedimental e, ainda assim, desde que atendidos os
requisitos do supramencionado artigo 147.
Sob tal contexto, parece oportuna a transcrição dos dispositivos acima
mencionados:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (grifei)
Lei no 5.172/66 (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua
efetivação.
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.806 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903334/2019-35
6
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela. (grifei)
Ainda que assim não fosse, incidiria, mutatis mutandis, a inteligência das súmulas
CARF no 164 e 168, para exigir que os diversos erros na declaração fossem
demonstrados por quem assim declarou. É o mínimo que se pode esperar à luz do
artigo 373 do CPC. Vejamos:
Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (grifei)
Súmula CARF no 168:
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório. (grifei)
Lei no 13.105/15 (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (...)
Tampouco cabe, na espécie, qualquer medida tendente à produção de prova de
ofício por esta autoridade julgadora. Com mais razão quando se tem em conta
que, mesmo em se tratando de procedimento fiscal sobre verificação de
inconsistência entre dados declarados pelo próprio sujeito passivo, a autoridade
fiscal dispensou a possibilidade conferida pela súmula CARF no 46 – bem assim
pelo artigo 835, § 2o, primeira parte, do Decretono 3.000/99 – e promoveu regular
intimação da recorrente.
E, por ocasião do atendimento à intimação, a recorrente em nada referiu à
retenção de ano-calendário anterior. Por suas próprias palavras na manifestação
de inconformidade:
A Manifestante foi intimada, por meio da Intimação no 39/2019, em março de 2019
a apresentar os comprovantes de rendimentos e retenções na fonte do IRPJ com o
objetivo de subsidiar o Perdcomp em epígrafe.
Em resposta à referida intimação, a Manifestante apresentou as notas fiscais de
prestação de serviço, nas quais constam os valores retidos, em virtude do não
recebimento de qualquer comprovante de rendimento pelos clientes tomadores de
serviços.
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.806 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903334/2019-35
7
Nesse contexto, é preciso esclarecer que o princípio da verdade material não
suplanta a necessária segurança jurídica da relação jurídico-tributária que se
estabelece entre os sujeitos ativo e passivo, quer em sede de lançamento, quer
em sede de compensação/restituição.
Decerto que a Fazenda há de perquirir a verdade material sobre os fatos que se
apresentam, mas, mais certo ainda, é que há de haver limites ao poder de
manifestar-se em erro para o contribuinte. Se assim não for, estar-se a revelar a
fórmula para, por exemplo, jamais ter uma pretensão frustrada: basta confessar
supostos equívocos para, assim, reabrir a análise inaugural do feito e, acaso
sobrevenha nova denegação, confessar supostos novos equívocos, numa
interminável aventura jurídica. Evidentemente, o Direito Tributário não se presta
a isso.
Nessa linha de ideias, assim já se manifestou o ministro Herman Benjamin (REsp
no 1.389.892): "Pensar o contrário implicaria subverter o ordenamento jurídico,
conferindo ao administrado o poder de ‘ressuscitar’, tantas vezes quantas lhe
fossem possíveis e/ou convenientes, a hipótese de suspensão de exigibilidade.".
Notadamente, as informações encartadas nos autos revelam que, quer durante o
lapso temporal admitido para o direito de retificação espontânea de eventuais
inconsistências, quer após a concretização do ato administrativo hostilizado, a
recorrente não levou a contento seu dever instrumental de regularização material
do conteúdo submetido ao procedimento de auditoria.
Ainda que fosse aplicável ao caso concreto, eventual alegação de incidência do
princípio da verdade material não prevalece de per si, pois não é absoluto e,
muito menos, tem preferência em relação aos demais princípios a que se sujeita o
contencioso administrativo. É que sua integração normativa resulta de uma
ponderação de natureza sistêmica e com observância estrita dos princípios da
eficiência, da supremacia do interesse público e, mormente, do devido processo
legal.
Por fim, salta aos olhos a ausência de provas do alegado pela defesa. Em sede
processual, alegar sem provar, no mais das vezes, equivale a não alegar.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário, para manter a
exigência fiscal nos exatos termos em que fora formulada.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.806 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903334/2019-35
8
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 1764
DF CARF MF
Original